Tribunal: CARF
Processo: 13502.900008/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.900008/2012-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.759 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS
PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas indicadas nos itens 5.3.2 (material de
embalagem), 6.1 (serviços de transporte de insumos), 6.2 (serviços relacionados aos materiais de
embalagem), 6.3.1 (pintura industrial), 6.3.8 (serviços de acesso para manutenção) e 9.2 (fretes
nas vendas) do voto da Relatora. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que
negava provimento ao recurso voluntário nesses itens. E, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as demais glosas, nos termos do voto da Relatora.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900008/2012-19
Fl. 3725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

O interessado transmitiu o PER no 17590.78146.250110.1.1.08-
9043, no qual requer ressarcimento de crédito relativo ao
PIS/Pasep não-cumulativo – exportação referente ao 4o trimestre
de 2009;
Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
41333.47254.250110.1.3.08-0486 e 18704.95938.251109.1.3.08-
3487, visando compensar os débitos nelas declarados com o
crédito acima; A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório
no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual
alega, em síntese:
a) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO
DECISÓRIO
b.1)
DA
NULIDADE
DO
VERGASTADO
DESPACHO DECISÓRIO NO QUE TANGE À GLOSA DOS BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS EM FACE DA SUPOSTA NÃO
APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS;
b.2) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO NO QUE
TANGE À GLOSA DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS;
d)
DOS
ERROS
MATERIAIS
COMETIDOS
PELA
FISCALIZAÇÃO NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS PASSÍVEIS
DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO;
e) DA GLOSA DECORRENTE DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS
ENTRE OS VALORES DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
INDICADOS NOS DACONS E OS VALORES CONSTANTES DOS
ARQUIVOS DIGITAIS;
f) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS;
f.1) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE
REGÊNCIAS DA COFINS;
f.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO
PRODUTIVO;
f.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de
Íons, Cloro Líquido, Carvão Ativado e Kuriverter, Antiespumantes,
Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Propano, Solvente DMF,
Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão, Sulfato de
Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada, Kurita Oxa 101 e
Kurita Oxm 201, Óleo Lubrificante Compressor, Hipoclorito de
Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Petroflo, Betzdearborn H218, GLP,
Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina, Vaselina
BYK, Carbonato de Sódio, TEAL, Hidrogênio, Óleo Mineral,
Material de embalagem, Esferas de Cerâmica, Dianodic e
Spectrus, Inibidor Red oil, Outros produtos;
g) DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO
PROCESSO PRODUTIVO;
g.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos
materiais de embalagem, Serviços de Manutenção e Conservação
Fl. 3726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Industrial, Pintura Industrial, Inspeção de Equipamentos e
Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido,
Limpeza Industrial, Manutenção de Equipamentos de Laboratório,
Serviços de Caldeiraria, de Mecânica e de Elétrica,
Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas, Serviços de
Tubulação, Serviços Variáveis, Serviços de tratamento de
efluentes;
h) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS
ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA;
i) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI
N° 10.833/03;
j) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA
TÉRMICA;
j.1) Vapor, Ar de instrumento, Carvão Ref 3700 e Óleo
Combustível, Gás natural;
k) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM USO E
TRANSMISSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA;
l) DA GLOSA INDEVIDA DAS DESPESAS COM FRETE;
m) requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da
controvérsia existente;
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 27, de 24
de maio de
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou parcialmente procedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
Esta turma, por meio de Resolução), converteu o processo em diligência para
que a unidade de origem realizasse reapuração das contribuições nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 05/2018.
Em resposta, a fiscalização juntou o Relatório de Diligência.
A Recorrente se manifestou sobre o Relatório Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, sendo
tempestivo dele, portanto, tomo conhecimento.

A Recorrente apresentou as seguintes questões:
1. Nulidade da decisão recorrida em razão da preterição do direito de defesa da
Recorrente.
Fl. 3727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

2. Dos erros materiais cometidos pela fiscalização
3. Da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais comprobatórias
4. Do conceito de insumo
5.1 Água bruta
5.2 Água desmineralizada
5.3 Água clarificada
5.4 Resinas catiônica, iônica e permutadora de íons
5.5 Insumos utilizados no tratamento de água: sulfato de alumínio, sada ́causita,
cloro líquido, cal hidratada, cal virgem, hidróxido de cálcio, cartão ativado e
kuriberter
5.6 Antiespumantes
5.7 Gás nitrogêncio e nitrogênio líquido
5.8 Propano
5.9 Solvente DMF
5.10 Gás freon
5.11 Tego antifoam
5.12 Inibidores de corrosão, sequestradores de oxigênio e biocidas
5.12 Kurita OXA 101, Kuri Power A-407 e Kurita OXM 201
5.13 Óleo compressor
5.14 Hipoclorito de sódio, kuriroyal e Kurizet
5.15 Petroflo
5.16 BetzDearborn H218
5.17 GLP
5.18 Lauril de sódio e sulfito de sódio
5.19 Tambor
5.20 Vaselina
5.21 Vaselina BYK
5.22 Carbonato de sódio
5.23 Areia
5.24 Y TEAL – trietil alumínio e isoprenil
5.25 Hidrogênio
5.26 òleo mineral
5.27 Esferas de cerâmica
5.28 Diadonic e Spectrus
Fl. 3728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

5.29 Queimadores de gases
5.30 Junta de vedação
5.31 Partes e peças de reposição utilizadas na manutenção rotineira
5.32 Material de embalagem
5.33 Carvão REF 3700 e óleo combustível
5.34 Gás natural
5.35 Vapor
5.36 Outros Produtos
6. Dos serviços utilizados como insumos no processo produtivo
6.1 Serviços de transporte de insumos
6.2 Serviços relacionados aos materiais de embalagem
6.3 Serviços de manutenção e conservação industrial
6.3.1 Pintura industrial
6.3.2 Inspeção de equipamentos e manutenção civil de serviços de máquinas de
carga
6.3.3 Isolamento térmico, refratário e antiácido
6.3.4 Manutenção de equipamentos de laboratório
6.3.5 Serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica
6.3.6 Serviços de empreendimentos e paradas
6.3.7 Serviços de tubulação
6.3.8 Serviços de acesso para manutenção
6.3.9 serviços variáveis
7. Das glosas sobre as aquisições de energia
7.1 Ar de instrumento
7.2 Ar de serviço
8. Glosa das despsas com transmissão de energia elétrica
9. Glosa das despesas com frete
9.1 Dos fretes nas transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da
Recorrente
9.2 Fretes nas vendas
10. Dos créditos de PIS/Cofins vinculados à importação

Passemos à análise das questões trazidas pela Recorrente.
Fl. 3729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

1. Nulidade da decisão recorrida em razão da preterição do direito de
defesa da Recorrente.
2. Dos erros materiais cometidos pela fiscalização

Segundo a Recorrente, a não aceitação de razões complementares, apresentadas
em momento anterior à prolação da decisão recorrida, sob o argumento de que haveria de ser
considerada a preclusão da matéria e dos documentos juntados porque deveriam ter sido
apresentados quando do protocolo da impugnação, nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72, feriu seu direito à ampla defesa e acesso ao devido processo.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro no dispositivo citado, no presente caso houve uma nova impugnação e não só a juntada de
novos documentos mencionados na impugnação ou que demonstrassem a existência de fato novo
que pudesse alterar ou extinguir o lançamento. A juntada de novos documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa é matéria já discutida perante este E. Conselho,
devendo ser analisada no caso concreto (CRSF Acórdão no 9101-002.791), no entanto, a
apresentação de "complementação de impugnação", mesmo que acompanhada de outros
documentos não pode ser permitida, devendo ser decretada a preclusão, conforme ocorrido no
caso em apreço.
Dessa forma, a "complementação de impugnação" e os documentos nessa
ocasião apresentados não devem ser admitidos e apreciados. Não obstante, em que pese ter
havido a decretação, pelo acórdão recorrido, de preclusão da razões complementares à
impugnação, entendo que o resultado da diligência determinada por esta turma promoveu a
revisão de ofício dos créditos tributários, afastando eventuais equívocos apontados nos
lançamentos, o que levou a uma considerável redução dos valores lançados.
Vale lembrar que a Recorrente foi intimada da diligência, participou
ativamente de sua produção, respondendo aos questionamentos da autoridade fiscal, juntando
provas e demais documentos que comprovariam seu direito, não havendo desta forma mácula ao
seu direito de defesa, muito menos falta de acesso ao devido processo legal. Ressalta-se que em
nenhum momento foram apontadas as causas que poderiam levar à nulidade da referida decisão,
trazidas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/72 e, por tais razões, entendo não haver nulidade da
decisão recorrida.

3. Da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais
comprobatórias
O assunto em destaque foi objeto de apreciação quando da análise do recurso
necessário, realizada tópicos acima. Conforme descrito, as inconsistências verificadas entre os
valores apontados pela fiscalização e aqueles trazidos e comprovados pela Recorrente, foram
devidamente corrigidos e exonerados em sua grande parte. No que se refere ao saldo apontado
que persistiria a título de lançamento, devido sua não comprovação, foram objeto de adesão à
Fl. 3730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

parcelamento trazido pela Lei no 11.941/09, conforme expressamente informado pela Recorrente,
que fez juntar ao processo cópias dos pedidos de adesão. Assim, não há o que ser analisado ao
presente tópico, consequentemente, não conheço da matéria por não haver litígio.

4. Do conceito de insumo
Tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do Princípio da
Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no ordenamento jurídico pátrio pela
Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o § 12 ao artigo 95 da Constituição Federal,
onde se definiu que os setores de atividade econômica que seriam atingidos pela nova e atípica
sistemática da não cumulatividade seriam definidos por legislação infraconstitucional,
diferentemente da sistemática de não cumulatividade instituída para os tributos IPI e ICMS, que
já está definida no próprio texto constitucional. Portanto, a nova sistemática seria definida por
legislação ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo a Carta Magna que a
regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a Contribuição
para o PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
onde o Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens
e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados á venda.
Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos,
inclusive presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do valor das
contribuições devidas, apuradas ao final de determinado período, compensação do saldo
acumulado de créditos com débitos titularizados pelo adquirente dos insumos e até
ressarcimento, em, espécie, do valor do saldo acumulado de créditos, na impossibilidade ser
utilizados nas formas anteriores.
Por ser o órgão governamental incumbido da administração, arrecadação e
fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela
Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi
considerada excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela
sistemática da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste
pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que
o bem seja considerado insumo ele deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas.
Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações
durante o processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos
combustíveis.
Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a
definição de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 –
Fl. 3731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Regulamento do Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo
da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal
procedimento alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de
custos e despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na legislação
instituidora da sistemática.
Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a sistemática da
não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a Contribuição ao PIS/Pasep,
verifica-se que a primeira tem como condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas
Fiscais de aquisição dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os valores
recolhidos na saída do produto ou mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-
se como resultado uma conta matemática de dedução dos valores recolhidos na saída do produto
ou mercadoria contra os valores pagos/compensados na entrada dos insumos, portanto os valores
dos créditos estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis,
assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o
processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao
processo de obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços,
trazendo uma nova característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor
dos tributos sobre os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais
de aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de insumo,
nesta sistemática atípica da não cumulatividade das contribuições sociais.
Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito de
insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve ser interpretado com um
critério próprio : o da essencialidade, ou seja, para a definição de insumo busca-se a relação
existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu
adquirente.
Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço adquirido ou
prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de geração de crédito de PIS/Pasep,
devem ser levados em consideração os seguintes aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço
para ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para torná-lo
viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a
prestação do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não seria
produzido ou o serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou seu
processo produtivo.
Fl. 3732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja definido
como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a característica de essencialidade
ao processo produtivo ou prestação de serviço, para obtenção da receita da atividade econômica
do adquirente, direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade
em relação á obtenção da respectiva receita.
Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao
definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa, assim redigida :
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal
decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como
objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo
STJ, e alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.
Fl. 3733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :
9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, mostram-
se relevantes para este Parecer Normativo os seguintes excertos:

“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para
efeito do creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que
se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção, separar o que é
essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos
seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a essencialidade,
quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua formação; deste
modo, penso, respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição restritiva proposta
pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF, efetivamente não se concilia e
mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a meu modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:(...)” (fls 24 a 26
do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que apresentou a
tese acordada pela maioria dos Ministros ao final do julgamento, cumpre transcrever os seguintes
trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da não-
cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade representa autêntica aplicação
do princípio constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do sistema de
não-cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
Fl. 3734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro Campbell, é
interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não tem por
objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas no processo fabril, visto que a incidência
destas exações não se limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas jurídicas que
aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior extensão ao contexto
normativo desta contribuição do que aquele atribuído ao IPI. Não se trata, portanto, de desonerar
a cadeia produtiva, mas sim o processo produtivo de um determinado produtor ou a atividade-
fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é que: 1o
- O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na
produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção ou prestação
do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo produtivo); e 3o - Não se faz
necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato direto com o produto
(possibilidade de emprego indireto no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do
bem ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou na
produção, surge daí o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de receber a
qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação exclusiva ao
produto e sua composição, mas essencialidade em relação ao próprio processo produtivo. Os
combustíveis utilizados na maquinaria não são essenciais à composição do produto, mas são
essenciais ao processo produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a
manutenção da maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no processo
produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É preciso que a sua
subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou
que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do
inteiro teor do acórdão)
...........................................
Fl. 3735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro Campbell,
insta transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena, sensibilizei-
me com a tese de que a essencialidade e a pertinência ao processo produtivo não abarcariam as
situações em que há imposição legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui ser
adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto porque se a empresa
não adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse modo, incorporo ao
meu as observações feitas no voto da Min. Regina Helena especificamente quanto ao ponto,
realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do "teste de
subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação legal obsta a própria atividade da
empresa como ela deveria ser regularmente exercida. Registro que o "teste de subtração" é a
própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” (fls 141 a 143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no sentido de
que o critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da pertinência, pois
a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria, convenci-me -
pedindo vênia aos que pensam em contrário - da posição intermediária sobre o assunto, adotada
pelos Ministros REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o
último e o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos, para ajustar-se
ao da Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e 140 da íntegra do acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros
foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o
conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado “segundo os critérios
da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme
transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
Fl. 3736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da
cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e por
completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo
com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a Instrução
Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12
de março de 2004, em algumas hipóteses.
No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

Passemos à analise de cada um dos insumos utilizados pela Recorrente e
indicados no Recurso Voluntário. Cumpre anotar que foram julgados em conjunto os Processos
no
13502.900003/2012-88,
13502.900007/2012-66,
13502.900009/2012-55,
Fl. 3737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

13502.900004/2012-22 e 13502.900008/2012-19, todas da mesma Recorrente. Pode ocorrer que
em algum processo não seja encontrada glosa de alguns dos insumos julgados.

5.1 Água bruta
Conforme demonstrado pela Recorrente, a água bruta adquirida e outros
produtos químicos, são utilizados como insumo na produção do produto final água clarificada e
água potável, sendo certo que parte de sua produção é destinada à venda para terceiros e parte
utilizada como insumo na produção de diversos outros produtos, a exemplo do PVC, além de ser
componente indispensável para o resfriamento de diversas plantas industriais da Recorrente.
Vale destacar que, em que pese haver a transformação da água bruta em água clarificada pela
própria Recorrente, há ainda a necessidade de se promover a aquisição de referido insumo junto
a terceiros (Copesul - Cia Petroquimica do Sul, p. ex). Ressalta-se ainda que a água potável,
outro subproduto resultante da industrialização da água bruta, também é vendida a terceiros e
utilizada na atividade fabril da Recorrente. Desta forma, considerando o que fora tratado acima
com relação ao conceito de insumo, entendo que a água bruta e a água clarificada são essenciais
para a produção dos produtos industrializados pela Recorrente, havendo assim a necessidade de
serem revertidas as glosas dos créditos das contribuições ao PIS e à COFINS, verificados quando
da sua aquisição.
Anote-se ainda que a própria fiscalização reconheceu a essencialidade deste
insumo, nos seguintes termos (Relatório Fiscal):
Desta forma, considerando o que fora tratado acima com
relação ao conceito de insumo, entendo que a água bruta é
essencial para a produção dos produtos industrializados pela
recorrente, havendo assim a necessidade de serem revertidas as
glosas dos créditos das contribuições ao PIS e à COFINS,
verificados quando da sua aquisição.

Portanto, assiste razão à Recorrente neste subitem.

5.2 Água desmineralizada
A exemplo do item anterior, restou demonstrado pelos documentos juntados
aos autos que a água desmineralizada adquirida pela Recorrente é utilizada como insumo em seu
processo produtivo, gerando vapor, que tem fração comercializada a terceiros e outra fração
utilizada em seu parque fabril, na produção de outros produtos, como o polietileno. Na descrição
da produção do polietileno, feita no laudo do IPT, resta claro a essencialidade da água
desmineralizada na formação dos pellets, forma final em que é comercializado o polietileno. O
mesmo se aplica à produção do PVC, que segundo as informações é realizado pelo sistema de
suspensão, extraindo o calor gerado na operação. Subsumindo-se, assim, ao conceito de insumo
aqui esposado, as glosas referentes aos créditos na aquisição de água desmineralizada devem ser
revertidas.

Portanto, assiste razão à Recorrente neste subitem.

Fl. 3738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

5.3 Água clarificada
Conforme demonstrado pela Recorrente, a água bruta adquirida e outros
produtos químicos, são utilizados como insumo na produção do produto final água clarificada e
água potável, sendo certo que parte de sua produção é destinada à venda para terceiros e parte
utilizada como insumo na produção de diversos outros produtos, a exemplo do PVC, além de ser
componente indispensável para o resfriamento de diversas plantas industriais da Recorrente.
Vale destacar que, em que pese haver a transformação da água bruta em água clarificada pela
própria Recorrente, há ainda a necessidade de se promover a aquisição de referido insumo junto
a terceiros (Copesul - Cia Petroquimica do Sul, p. ex).
Desta forma, considerando o que fora tratado acima com relação ao conceito de
insumo, entendo que a água clarificada são essenciais para a produção dos produtos
industrializados pela Recorrente, havendo assim a necessidade de serem revertidas as glosas dos
créditos das contribuições ao PIS e à COFINS, verificados quando da sua aquisição.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste subitem.

5.4 Resinas catiônica, iônica e permutadora de íons
Os produtos químicos trazidos no presente item, são utilizados pela Recorrente
no tratamento e na produção das águas clarificada, desmineralizada e potável, apresentando-se
como itens indispensáveis para que se alcance o produto final. Destarte, os produtos subsomem-
se ao conceito de insumo trazido pelo STJ e aclarado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no
05/2018, motivo pelo qual a glosa estabelecida pela fiscalização dos créditos das contribuições
em comento, devem ser revertidas
No mesmo sentido foi o entendimento da fiscalização, conforme se pode
verificar no Relatório Fiscal.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste subitem.

5.5 Insumos utilizados no tratamento de água: sulfato de alumínio, soda
cáusita, cloro líquido, cal hidratada, cal virgem, hidróxido de cálcio, cartão
ativado e kuriberter
Os produtos químicos trazidos no presente item, são utilizados pela Recorrente
no tratamento e na produção das águas clarificada, desmineralizada e potável, apresentando-se
como itens indispensáveis para que se alcance o produto final. Destarte, encaixam-se no conceito
de insumo trazido pelo STJ e aclarado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 05/2018, motivo
pelo qual a glosa estabelecida pela fiscalização dos créditos das contribuições em comento,
devem ser revertidas.

5.6 Antiespumantes
Conforme demonstrado pela Recorrente e pelo Laudo do IPT, são insumos
utilizados no controle de formação de espuma na etapa de recuperação de Acetonitrila. Tendo em
vista que a utilização dos antiespumantes restou demonstrada essencial para a consecução do
processo produtivo da Recorrente, a exemplo do item anterior, as glosas que recaíram sobre suas
aquisições, também devem ser revertidas.
Fl. 3739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

5.7 Gás nitrogênio e nitrogênio líquido
Referidos produtos são utilizados para formar uma espécie de manta protetora,
impedindo a contaminação das matérias-primas (gases pressurizados a altas temperaturas) por
oxigênio, além de serem utilizados nas etapas de secagem, na remoção de solventes do produto
final e na recuperação do n-hexano dos efluentes líquidos e subprodutos gerados no decorrer do
processo de produção.
O mesmo entendimento consta do Relatório Fiscal:
Destarte, demonstrado que o gás nitrogênio e o nitrogênio
líquido são essenciais para o desenvolvimento da atividade da
empresa, seja no resfriamento de equipamentos e suas partes,
seja como veículo condutor de outros insumos, a glosa
determinada pela fiscalização se mostra equivocada, havendo a
necessidade de ser revertida.

Portanto, assiste razão à Recorrente neste subitem.

5.8 Propano
O propano tem duas funções no processo produtivo do polietileno de alta ou
baixa densidade, a primeira é funcionar como agente diluente e a segunda diz respeito a sua
propriedade de remoção do calor dispersado durante o processo de produção. Desta feita, os
créditos glosados pela fiscalização e mantidos pela decisão recorrida, devem ser restabelecidos
em favor da Recorrente.

5.9 Solvente DMF
Na mesma toada do item anterior, o solvente DMF, conforme demonstrado nos
autos do presente processo (especialmente no laudo do IPT), é insumo utilizado no processo
produtivo do Buatadieno 1,3 de alta pureza, promovendo a separação de vários componentes,
para se chegar ao produto final.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste subitem.

5.10 Gás freon
O gás freon (suva R-134 e R-22) é um fluído refrigerante utilizado no
resfriamento de torres de condensação e geladeiras de armazenagem dos componentes químicos
necessários à produção dos produtos finais. Na hipótese de não haver o resfriamento garantido
pelo gás freon, os componentes utilizados pela Recorrente como matéria prima, submetidos à
temperatura ambiente decompõemse, podendo até mesmo causar a explosão do recipiente em
que se encontra armazenado.
Assim, mostra-se como componente indispensável para a consecução do
mesmo, portanto insumo e, consequentemente, as glosas efetivadas dos créditos apurados pela
Recorrente devem ser revertidas.
Fl. 3740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Anote-se que são no mesmo sentido as conclusões constantes do Relatório
Fiscal.

5.11 Tego antifoam
Conforme demonstrado pela Recorrente, trata-se de insumo utilizado no
controle de formação de espuma na etapa de recuperação de Acetonitrila. Portanto, assiste razão
à Recorrente

5.12 Inibidores de corrosão, sequestradores de oxigênio e biocidas
Ao longo do tempo, o processo de produção dos produtos da Recorrente,
conforme demonstrado no laudo do IPT, utiliza vários componentes químicos diferentes,
promove o desgaste do maquinário que compõe seu parque fabril. Visando a evitar a
deterioração precoce dessas máquinas e equipamentos, são adquiridos e utilizados inibidores de
corrosão, que têm por objetivo proteger as partes e peças destes contra o desgaste, bem como
diminuir o risco de impurezas geradas pelo desgaste, venham a tornar o produto final
imprestável. A mesma função é exercida pelo carbonato de sódio, utilizado para neutralizar o
ácido clorídrico, substancia corrosiva. Inibidores de corrosão como Inibidor de corrosão de água
aquecid., inibidor corrosão Inhibitor OP 8441, Nalco, Trasar, Cortrol, Corrishilde, Flogard,
Opstisperse, Inibidor AZ, Steamate OAS 4000, DA 2299, DA 2207, DA 2215, DA 2237, DA
2255, EC 3315, DORF UNICOR, PSO 3DT, são utilizados para evitar ataques corrosivos no
maquinário utilizado pela Recorrente para a industrialização de seus produtos.
Assim, em que pese não serem adicionados ao produto final ou consumidos
durante o processo de produção, referidos inibidores, mostram-se indispensáveis para o
desempenho das atividades da Recorrente, devendo assim serem conceituados como insumos
que adquiridos garantem o direito ao crédito de PIS e COFINS, havendo a necessidade de
reversão da glosa lançada pela fiscalização.
As conclusões da fiscalização foram no mesmo sentido:
Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE
CORROSÃO,
SEQUESTRANTES
DE
OXIGÊNIO
E
BIOCIDAS”, acima discriminados, atendem aos critérios de
essencialidade e relevância, e, portanto, deverão ser objeto de
reversão de glosa.

Portanto, assiste razão à Recorrente também neste item.

5.12 Kurita 101, Kuri Power A-407 e Kurita OXM 201
Sobre esses itens, consta do Relatório Fiscal:
TRATAMENTO DE ÁGUA ( KURITA OXA 101, KURITA OXA
201, HIPOCLORITO DE SÓDIO, KURIROYAL, PETROFLO,
CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA, CAL VIRGEM.
Os componentes químicos listados no presente tópico mostram-
se essenciais para a produção industrial do contribuinte, seja
Fl. 3741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

utilizando os como insumos diretos para se chegar ao produto
final, seja como insumos utilizados para garantir o perfeito
funcionamento de componentes mecânicos, hidráulicos ou
pneumáticos do parque industrial.
É de se concluir, portanto, que tem razão a Recorrente também neste subitem.

5.13 Óleo compressor
O óleo para compressor tem a finalidade de lubrificar as peças desse tipo de
equipamento, garantindo seu bom funcionamento. Além disso, ele serve para proteger contra
corrosão, vedar e limpar o motor, refrigerar e também reduzir o atrito entre as superfícies
metálicas. Naturalmente que se enquadra no conceito de insumo. Portanto, assiste razão à
Recorrente também em relação a este subitem.

5.14 Hipoclorito de sódio, kuriroyal e Kurizet
Sobre esses itens, consta do Relatório Fiscal:
TRATAMENTO DE ÁGUA ( KURITA OXA 101, KURITA OXA
201, HIPOCLORITO DE SÓDIO, KURIROYAL, PETROFLO,
CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA, CAL VIRGEM.
Os componentes químicos listados no presente tópico mostram-
se essenciais para a produção industrial do contribuinte, seja
utilizando os como insumos diretos para se chegar ao produto
final, seja como insumos utilizados para garantir o perfeito
funcionamento de componentes mecânicos, hidráulicos ou
pneumáticos do parque industrial.
É de se concluir, portanto, que tem razão a Recorrente também neste subitem.

5.15 Petroflo
Conforme se observou no item anterior, a própria fiscalização reconheceu que
este item se identifica com um insumo.

5.16 BetzDearborn H218
O BetzDearborn 11218 é um agente neutralizante formado por aminas, cuja
principal função é reagir com compostos ácidos, reduzindo o potencial corrosivo do meio. Sua
aplicação se dá na Área Morna da Unidade de Olefinas, especificamente na compressão da Torre
de Soda. É ali que o gás craqueado proveniente da Área Quente é comprimido, resultando na
condensação de certa quantidade de gás, e gerando água com potencial corrosivo. Assim, para
reduzir o potencial corrosivo da água decorrente da condensação desta e dos ácidos orgânicos
provenientes de hidrocarbonetos, é injetado na corrente de processo o BetzDearborn 11218, o
qual, ao reagir, promove o aumento do pH da água.
Dessa forma, entendo que assiste razão à Recorrente neste ponto.

Fl. 3742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

5.17 GLP
Afirma a Recorrente que o processo petroquímico ocorre em fase liquida e
gasosa, com circulação permanente, dos gases e líquidos dele resultantes, pelas tubulações de
processo. Em condições normais de operação, gases não úteis aos sistemas, pequenas perdas por
escapes, bem como gases inflamáveis são enviadas ao flare, que é uma chaminé, situada na
planta fabril, onde é realizada a sua combustão, mediante emprego do GLP. São gases que, se
liberados na atmosfera constantemente e em larga quantidade, e não fossem imediatamente
eliminados através da combustão, provocariam explosões gravíssimos, que inviabilizariam de
vez a operação dos parques fabris da Recorrente.
Portanto, entendo que tem razão a Recorrente também neste ponto.

5.18 Lauril de sódio e sulfito de sódio
Afirma a Recorrente que o Lauril Sulfato de Sódio apresenta caráter de
essencialidade para o seu processo produtivo, notadamente na planta fabril de produção do
policloreto de vinila (PVC). A planta fabril em questão utiliza-se, na fase de polimerização, de
dois processos, chamados de polimerização em suspensão e polimerização em emulsão.
Divergem os ditos processos, nos produtos utilizados, bem como no resultado
obtido, de modo que, conforme seja aplicado um ou outro, os grãos de PVC terão tamanhos e
características diversas. Neste contexto, tanto o Lauril Sulfato de Sódio, quanto o Sulfito de
Sódio típicos agentes emulsificantes, são aplicados no processo produtivo para que reste
viabilizada a fase de polimerização em emulsão.
Do relatório fiscal, consta o entendimento de que estes produtos se enquadram
no conceito de insumo.

5.19 Tambor
O tambor tratado nesse tópico é um recipiente utilizado para a armazenagem
de subprodutos e resíduos do processo produtivo, que em virtude dos serviços de manutenção e
limpeza efetuados no parque fabril, devem ser acondicionados para seu transporte. O recipiente,
como dito serve tanto para a remoção quanto para a armazenagem de produto final,
possibilitando seu acondicionamento adequado e transporte seguro.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se ao
atual conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da Recorrente,
necessária se faz a reversão da glosa dos crédito realizada pela fiscalização.

5.20 Vaselina
5.21 Vaselina BYK

Os produtos listados nos itens 5.20 e 5.21 encaixam-se no conceito de insumo,
uma vez que demonstram-se essenciais para a produção dos produtos finais comercializados pela
Recorrente. A vaselina é adicionada ao polipropileno, para regular sua dosagem, agindo como
catalisador na polimerização; a vaselina BYK é utilizada na planta Spherilene no preparo de
Fl. 3743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

pasta catalítica; a gelatina microbiologia atua como agente dispersante na produção do PVC; e o
diadonic e spectrus são adicionados à água de resfriamento para inibir a corrosão do sistema,
evitando a proliferação de microorganismos, incrustração de sais e no controle do pH
No mesmo sentido é o entendimento que consta do Relatório Fiscal.

5.22 Carbonato de sódio
Este produto químico é utilizado pela Recorrente no tratamento e na produção
das águas clarificada, desmineralizada e potável, apresentando-se como item indispensável para
que se alcance o produto final. Neste sentido também é o entendimento que consta do Relatório
Fiscal.

5.23 Areia
Afirma a Recorrente que a produção do Cloro e da Soda Cáustica 50%, pelas
plantas de Cloro Soda, localizadas nos Estados da Bahia e Alagoas, se dá através da eletrólise da
salmoura; não sem que, antes, esta salmoura passe por uma operação de clarificação. A fim de
realizar esta clarificação, a salmoura passa por um filtro montado com areias de diversas
granulometrias — a exemplo da Areia de Quartzo —, de modo a constituir um leito filtrante que
retém os sólidos suspensos que estejam presentes na salmoura tratada. Com o decorrer da
produção, estes filtros tornam-se saturados, e devem então ser substituídos.
Nesse contexto, entendo que o produto “AREIA” atende aos critérios de
essencialidade e relevância, além de estar em contato físico com o processo produtivo, tendo em
vista ser adicionado ao catalisador, e voto por dar provimento ao pedido da Recorrente.

5.24 Y TEAL – trietil alumínio e isoprenil
Afirma a Recorrente que, no processo produtivo das plantas fabris
denominadas de PP1 , PP2 e PE5 Spherilene, o TEAL - Trietil Alumínio possui a função de
ativar os catalisadores, provocando o início da reação de polimerização. Nas plantas PP1 e PP2,
que produzem o polietileno, o referido insumo é aplicado no preparo da pasta catalítica como um
cocatalisador, isto é, um ativador do catalisador de alto rendimento. A combinação do catalisador
com o TEAL forma um complexo que inicia a reação de polimerização. Já no processo produtivo
da PE5 Slurry, que produz o polipropileno, tanto o TEAL como o Isoprenil Alumínio - IPRA são
utilizados nas sínteses dos catalisadores realizados (THB e THT).
Sobre este item, transcrevo trecho do Relatório Fiscal:
Informa o contribuinte que tal produto é utilizado nos processos
produtivos das plantas de PP1, PP2 e PE5 Spherilene com a
função de ativar os catalisadores de forma a propiciar o início
das reações de polimerização.
Tal produto é utilizado no preparo da pasta catalítica que irá
atuar como um co catalizador, ou seja, um ativador do
catalisador de alto rendimento.

5.25 Hidrogênio
Fl. 3744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Afirma a Recorrente que, na Unidade PVC-AL, o Dicloroetano (EDC) é
submetido à pirólise, para produção do mono cloreto de vinila - MVC, que, após passar pelo
processo de polimerização, resulta no PVC, produto final da ora Recorrente. Uma das formas de
obtenção do EDC é por intermédio de uma reação denominada Oxicloração, onde uma corrente
de Etileno reage com HCl seco e Oxigênio, contido no ar comprimido, na fase de vapor e na
presença de um leito fluidizado de Catalisador. Esta reação, apesar de ser caracterizada por um
maior investimento de capital, maior custo de operação e um produto com pureza ligeiramente
menor, justifica-se pela necessidade de consumir o Ácido Clorídrico (HCI), o qual é subproduto
do craqueamento (quebra de moléculas grandes em moléculas menores) do EDC, para produção
de MVC. Em verdade, no processo de produção de cloreto de vinila (MVC) por craqueamento
do EDC, várias reações secundárias indesejáveis ocorrem, gerando contaminantes, tais como:
cloropreno, acetileno, benzeno, 1,3 butadieno e coque. Por tratar-se o acetileno do mais leve
destes subprodutos, ele separa-se na coluna de HC1, vindo a ser um contaminante desta corrente
em concentrações que variam entre 0,1 e 0,4 % molar. Ocorre que esta contaminação é altamente
prejudicial, tendo em vista que o acetileno pode reagir com o próprio HCl, com a geração de
novos subprodutos a exemplo do trieloroetileno, tetracloroetileno e tetracloroetano. Por este
motivo, antes que o HCl seja alimentado ao reator de oxicloração, o acetileno passa por um
reator de hidrogenação de leito fixo com catalisador a base de paládio, no qual reage com o
Hidrogênio e é convertido em eteno e etano
Tendo em conta os procedimentos descritos, é de se concluir que assiste razão
à Recorrente também neste ponto.

5.26 Óleo mineral
Afirma a Recorrente que o Óleo Mineral e o Óleo Mineral Branco 380 são
utilizados no preparo da pasta catalítica, necessária às reações de polimerização, das quais
resultam os produtos fins da Recorrente. Estes produtos são recebidos em tambores e
transferidos para o vaso de distribuição geral de óleo D 710. Este vaso tem borbulhamento de
nitrogênio e aquecimento com vapor na linha de reciclo da bomba P 710. Desta forma, o óleo
mineral é previamente secado antes do seu envio para consumo
Tendo em conta os procedimentos descritos, é de se concluir que assiste razão
à Recorrente também neste ponto.

5.27 Esferas de cerâmica
Afirma a Recorrente que as esferas de cerâmica, em função da sua alta
resistência, são utilizadas, em diversas fases do processo produtivo da Recorrente, para fins de
sustentação de catalisadores e peneiras moleculares. A fiscalização, por sua vez, realizou as
glosas com base nos seguintes motivos, explicitados na planilha “NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA - CFOP 1.101 e 2.101”, anexa ao TVF: ESFERA DE CERÂMICA Trata-se de
esfera de cerâmica.
Pela própria descrição realizada pela Autoridade Fiscal, verifica-se que não foi
dada qualquer explicação sobre o motivo da glosa, ao contrário do que fez a Recorrente, que
justificou devidamente a utilização do produto em análise no seu processo produtivo.. Nesse
contexto, entendo que o produto “ESFERAS DE CERÂMICA” atende aos critérios de
essencialidade e relevância, e voto por dar provimento ao pedido da Recorrente.
Fl. 3745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

5.28 Diadonic e Spectrus
Afirma a Recorrente que existe água circulando em todo o processo,
percorrendo dezenas de trocadores de calor, e os microorganismos presentes na mesma se
multiplicam, vindo a obstruir os trocadores, reduzindo a eficiência de troca de calor e
comprometendo todo o processo produtivo, podendo provocar a parada da planta. Para evitar
todo esse processo de corrosão e obstrução, devem ser adicionados à água de resfriamento
produtos específicos para inibir a corrosão, para evitar a proliferação de microorganismos, evitar
a incrustação de sais e controlar pH. Para tanto, a Recorrente utiliza, dentre outros, os insumos
aqui analisados, sem os quais as torres de resfriamento perdem a sua função.

Nesse contexto, entendo que os produtos “DIANODIC E SPECTRUS”
atendem aos critérios de essencialidade e relevância, além de verificar que a descrição da
utilização dos produtos, realizada pelo Fisco, coincide com a descrição da Recorrente, e voto por
dar provimento ao pedido.

5.29 Queimadores de gases
Afirma a Recorrente que as despesas com os “Queimadores de Gases” são
essenciais para o funcionamento do seu processo produtivo.
Considerando a natureza e a finalidade do item, entendo que assiste razão à
Recorrente neste item.

5.30 Junta de vedação
5.31 Partes e peças de reposição utilizadas na manutenção rotineira
No tange às juntas de vedação restou demonstrado que sua utilização se dá
durante o processo produtivo da Recorrente, mais precisamente no processo chamado elitróse.
Foram glosados pela fiscalização os créditos tomados pela Recorrente
relacionados a aquisição de partes e peças de reposição, como anel, arruela, barra chata,
acoplamentos, porcas, buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas,
dijuntores, plugues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos, flanges,
mangueira, tampa de borracha, gaxetas, varetas para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor,
terminal, união, curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos, conectores.
Considerando a natureza e a finalidade do item, entendo que assiste razão à
Recorrente neste item.

5.32 Material de embalagem
A Recorrente utiliza-se sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags,
bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível, bobinas/filme/filme
stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para afixação nas embalagens,
Fl. 3746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

marcadores e tinta específica para impressoras, braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas,
lacres, fios de algodão e poliester, barbante, lonas, papelão. Referidos materiais são utilizados
como embalagens para transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser
comercializado pela Recorrente. Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados
subsumem-se ao atual conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da
Recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos crédito realizada pela fiscalização.

5.33 Carvão REF 3700 e óleo combustível
Afirma a Recorrente que os produtos em referência são utilizados pela
Recorrente em sua Unidade Termoelétrica na produção de vapor, vapor este que possui duas
funções: (i) Utilizado como energia térmica no processo produtivo da UN1B RS; e (ii) Vendido
para outras empresas do Pólo Petroquímico de Triunfo. Sustenta, ainda, ser inegável que em
relação às frações de Carvão e de Óleo Combustível empregados como matéria-prima do vapor
destinado à venda deve ser reconhecido o crédito, por óbvio, à luz do inciso II, do art. 30 da Lei
n° 10.637/2002. Mas mesmo as frações de Carvão e de Óleo Combustível empregadas na
produção do vapor utilizado nos processos produtivos da Recorrente também ensejariam direito
a crédito. Tanto o Carvão REF 3700 (Carvão Mineral) quanto o Óleo Combustível são produtos
utilizados no processo fabril da Unidade de Insumos Básicos no Rio Grande do Sul, mais
especificamente, no fornecimento de energia térmica às caldeiras para a produção do vapor.
Ambos os produtos, adquiridos pela Recorrente, são utilizados de modo a obter a temperatura
necessária para que, nas caldeiras presentes na planta industrial da UNIB RS, possa ser
produzido o Vapor
Portanto, assiste razão à Recorrente neste item.

5.34 Gás natural
Afirma a Recorrente que o Gás Natural adquirido pela Recorrente tem duas
funções distintas, a saber: é utilizado i) como matéria-prima no processo de produção de eteno e
ii) como combustível, fornecendo energia térmica indispensável ao processo industrial da
Recorrente, tendo sido apenas parcialmente reconhecido o direito a crédito pela DRJ. Com
efeito, o Gás Natural — matéria-prima é previamente tratado na Unidade de Fracionamento de
Gás Natural (A-150). Nesta unidade é separada a fração de etano do Gás Natural, a qual é
enviada para os fornos de pirólise das Unidades de Olefinas-1 e Olefinas-2.
Anote-se que a conclusão do Relatório Fiscal é de que deve reverter a glosa
neste item.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste item.

5.35 Vapor
Afirma a Recorrente que o Vapor de 15 kg/cm (Vapor Média Pressão) e o
Vapor de 42 kg/cm2 (Vapor Alta Pressão) são utilizados como força motriz de diversos
maquinários e equipamentos, ao longo de todo o processo de fabricação do produto final,
viabilizando, pois, a correta sucessão das etapas de produção. Vários equipamentos existentes
nas plantas fabris são acionados pelo Vapor adquirido pela Recorrente, pelo que não é possível a
continuidade do processo produtivo sem a utilização do insumo em questão. Além disso, a
Fl. 3747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

função do Vapor é também transportar energia térmica para os processos, aquecendo alguns
equipamentos e cedendo calor para as correntes de processo, mantendo estes processos nas
temperaturas necessárias de operação, sendo, portanto, essencial para o controle térmico (fonte
de energia) em diversas seções da produção do PVC.
Portanto, assiste razão à Recorrente neste item.

5.36 Outros Produtos
Afirma a Recorrente que, além dos produtos acima indicados, cumpre ainda
apontar a forma de utilização dos produtos listados abaixo, que também se enquadrariam no
conceito de insumos:
Fl. 3748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Pela própria descrição realizada pela Autoridade Fiscal, verifica-se que, à luz
do novel conceito de “insumos” para fins de creditamento de PIS e de COFINS, deve ser dado
provimento a uma parcela do pedido da Recorrente, pois toda a análise fiscal foi desenvolvida
considerando como premissa que o conceito de insumos seria aquele da IN SRF 404/2004, o
Fl. 3749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

qual, como visto, só pode ser aplicado à análise para fins de creditamento de IPI, e não para PIS
e COFINS.
Nesse contexto, entendo que os produtos indicados pela Recorrente
correspondem ao conceito de insumo.

6. Dos serviços utilizados como insumos no processo produtivo
6.1 Serviços de transporte de insumos
Conforme alega a Recorrente, para atingir seu propósito empresarial, necessita
contratar serviços de transporte, na aquisição de insumos empregados em seus processos
produtivos. A fiscalização entendendo não se tratarem de insumos, alguns dos bens
transportados, efetuou a glosa dos créditos lançados na aquisição de mencionados produtos. Não
obstante o entendimento da fiscalização, levando em consideração as linhas tecidas sobre o
conceito de insumo em tópico acima, onde foram expostos os entendimentos do Parecer
Normativo COSIT no 05/2018, emitido com base no Resp 1.221.170/PR, entendo que à luz dos
critérios da essencialidade e relevância, a glosa do créditos de fretes na aquisição de insumos
deve ser revertida.

6.2 Serviços relacionados aos materiais de embalagem
Afirma a Recorrente que, aplicando a mesma interpretação simplista conferida
aos materiais de embalagem, a Fiscalização efetuou a glosa dos serviços a eles correlatos, a
saber, os serviços relacionados envasamento de bobina, serviço filme tubular, serviço de filme
azul, serviço de filme de cobertura, serviço de liner para big bag e serviço capuz para big bag.
Afirma, ainda, que tais serviços são executados, sob encomenda, junto a estabelecimentos
industriais com o fim de adequar as embalagens às necessidades da Recorrente, adaptando-as
para fins de adequada utilização.
Assim, por meio desses serviços, são ajustados os filmes tubulares e azuis, os
big bags, etc., com o fim de que estas embalagens se ajustem às especificações dos produtos
finais, tornando-se hábeis a acondicioná-los propriamente. Tais serviços servem para que a
Recorrente possa identificar corretamente as embalagens nas quais são acondicionados seus
produtos, pelo que se faz mister a contratação de empresas especializadas na impressão das
informações sobre os big bags, filmes, e mais tudo aquilo que necessite ser afixado nessas
embalagens para sua necessária identificação, transporte e armazenagem.
Entendo que assiste razão à Recorrente neste item.

6.3 Serviços de manutenção e conservação industrial
6.3.1 Pintura industrial
6.3.2 Inspeção de equipamentos e manutenção civil de serviços de máquinas
de carga
6.3.3 Isolamento térmico, refratário e antiácido
6.3.4 Manutenção de equipamentos de laboratório
6.3.5 Serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica
Fl. 3750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

6.3.6 Serviços de empreendimentos e paradas
6.3.7 Serviços de tubulação
6.3.8 Serviços de acesso para manutenção

Afirma a Recorrente que, para que a produção dos seus diversos produtos
finais se desenvolva regularmente, é imprescindível que mantenha suas plantas industriais em
perfeito estado de funcionamento, sempre com vistas a otimizar os processos produtivos ali
desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes às suas atividades.
Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas unidades fabris,
suas máquinas e equipamentos e demais instalações que guarnecem seus parques industriais,
sejam submetidos a regulares e periódicos serviços de monitoramento, manutenção, higienização
e eventuais reparos.
Sustenta ainda que, nestas circunstâncias é que se tem por fundamental
relevância a contratação de diversas empresas para, de acordo com suas respectivas
especialidades, manter a unidade, em sua integralidade, apta ao perfeito exercício da atividade
econômica nela desenvolvida. Ressalta que tal manutenção perpassa não somente pelas
máquinas, equipamentos e acessórios das unidades, mas também pela estrutura física (civil) nas
quais está instalada.
Destaco trecho constante do Acordão no. 3401-007.091, que trata dos mesmo
insumo, mesma Recorrente:

Fl. 3751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Cumpre anotar ainda que o entendimento constante do Relatório Fiscal vai no
mesmo sentido:

Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao
processo, bem como o disposto na decisão do STJ e Parecer
Normativo Cosit05/2018 , os serviços acima atendem aos
critérios da essencialidade e relevância exigidos para a
caracterização deles como insumos.
Sendo assim, entendo que assiste razão à Recorrente nestes itens.

Fl. 3752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

6.3.9 serviços variáveis (serviços de limpeza industrial e de tratamento de
efluentes e análise físico-químicas de efluentes)
Sobre esses serviços reproduzo entendimento constante do Relatório Fiscal:

Quanto a rubrica Serviços Variáveis de Produção (conta
balancete no 41010105), disposto no item 14 do Termo de
Verificação Fiscal, consta que a mesma possui as seguintes
sub-contas: “Tratamento de Efluentes Líquidos, “Destinação de
Resíduos”, “Serviços em Embalagens”, “Aluguel Tanque p/
Armaz-MP/INS”, “Serviço de Distribuição por Dutovia”,
“Tratamento com Produtos Químicos”, “Renovação de Anodos
de Célula”, “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo” e
“Serviços de Transmissão de Energia Elétrica”.
Relativamente aos serviços de “Tratamentos de Efluentes” e
“Destinação de Resíduos”,
. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL 49.
Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de
insumos geradores de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os itens
“cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção (...) por imposição legal”. 50. Inicialmente,
destaca-se que o item considerado relevante em razão de
imposição legal no julgamento da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça foram os equipamentos de proteção
individual (EPIs), que constituem itens destinados a viabilizar a
atuação da mão de obra e que, nos autos do AgRg no REsp
1281990/SC (Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento
em 05/08/2014), não foram considerados essenciais à atividade de
uma pessoa jurídica prestadora de serviços de mão de obra ,e,
consequentemente, não foram considerados insumos pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.
51. Daí se constata que a inclusão dos itens exigidos da pessoa
jurídica pela legislação no conceito de insumos deveu-se mais a
uma visão conglobante do sistema normativo do que à
verificação de essencialidade ou pertinência de tais itens ao
processo de produção de bens ou de prestação de serviços por
ela protagonizado. Aliás, consoante exposto pelo Ministro
Mauro Campbell Marques em seu segundo aditamento ao voto
(que justamente modificou seu voto original para incluir no
conceito de insumos os EPIs) e pela Ministra Assusete
Magalhães, o critério da relevância (que engloba os bens ou
serviços exigidos pela legislação) difere do critério da
pertinência e é mais amplo que este.
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção
de bens ou de prestação de serviços pela pessoa jurídica por
exigência da legislação que podem ser considerados insumos
Fl. 3753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação4 ; b) tratamento
de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação c) no
caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus
rebanhos exigidas pela legislação , etc Assim, tais dispêndios
relativos a serviços de tratamento de efluentes serão objeto de
reversão de glosa.
Quanto aos dispêndios de Serviços de Transmissão de Energia
Elétrica, conforme indica a Nota Técnica da Superintendência
de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional
de Energia Elétrica–ANEEL n- 554, de 05.12.2006, o Encargo
de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim
como o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de
Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema de
transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos
Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos
Sistemas de Distribuição–TUSD , respectivamente, em função
da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9-
da Lei n-9.648, de 27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação do uso dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos
termos da legislação setorial, obrigatória, as despesas
realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica –
Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica
– Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da
energia propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Portanto, considerando a obrigatoriedade do pagamento dessas
despesas de serviços de transmissão de energia elétrica para
que ocorra o efetivo consumo de energia elétrica e,
consequente, o parque produtivo do contribuinte esteja em
pleno funcionamento, tais dispêndios serão objeto de reversão
de glosa.
Quanto aos demais serviços (“Serviços em Embalagens”,
“Aluguel
Tanque
p/
Armaz-MP/INS”,
“Serviço
de
Distribuição por Dutovia”, “Tratamento com Produtos
Químicos”, “Renovação de Anodos de Célula”, “Frete p/
Movimentação de PA p/ consumo”), não vemos, 
Logo, as glosas efetuadas abaixo dispostas deverão ser objeto
de reversão.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente também neste item.

8. Glosa das despesas com transmissão de energia elétrica

Fl. 3754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Segundo depreendemos da análise do processo em discussão a autoridade fiscal
entende não haver direito ao crédito das contribuições relativo às despesas com o uso e
transmissão de rede de energia elétrica, despesas incluídas nos gastos com energia elétrica. Ao
contrário da fiscalização, interpreto que também em relação aos valores de transmissão e
distribuição da energia elétrica devem ser reconhecidos os créditos.
Atento à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, segundo o
qual os créditos em questão são calculados em relação à “energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”, e levando
em conta não se tratar de benefício fiscal, considero que todos os gastos com energia elétrica,
seja a adquirida de concessionárias ou a produzida por conta própria e depois transmitida e
distribuída para consumo nos estabelecimentos da pessoa jurídica, dão direito a crédito. Não há,
no inc. III em comento, a limitação vista pela fiscalização. Penso que se o legislador quisesse
limitar o crédito apenas à energia elétrica adquirida de concessionária (sem abranger a gerada em
unidade própria) devia deixar expressa tal limitação.
Ou então diria que na hipótese de produção própria de energia elétrica os
créditos não seriam admitidos, em vez de adotar a redação mais abrangente do inc. III (“energia
elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica”). Mas o certo é que não há, na legislação que rege a não-cumulatividade do PIS
e Cofins, qualquer vedação a que, em vez da aquisição direta da energia elétrica, o contribuinte
prefira contratar a transmissão e distribuição, que certamente serão mais baratas. De acordo com
a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de Uso de Rede
Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas
de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão e distribuição, com
base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória formalização do Contrato de
Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no
9.648, de 27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação do uso dos sistemas de transmissão
e distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação setorial, obrigatória, as
despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão e/ou
Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da
energia propriamente dita, consumida na produção da empresa. Portanto, independentemente das
despesas efetuadas com a transmissão de energia elétrica serem relativas à energia produzida
pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são passíveis de creditamento, podendo ser
descontadas da contribuição para o PIS ou da Cofins não-cumulativa apurada.
Colaciono ainda entendimento constante do Relatório Fiscal:
Quanto aos dispêndios de Serviços de Transmissão de Energia
Elétrica, conforme indica a Nota Técnica da Superintendência
de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional
de Energia Elétrica–ANEEL n- 554, de 05.12.2006, o Encargo
de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim
como o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de
Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema de
transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos
Fl. 3755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos
Sistemas de Distribuição–TUSD , respectivamente, em função
da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9-
da Lei n-9.648, de 27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação do uso dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos
termos da legislação setorial, obrigatória, as despesas
realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica –
Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica
– Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da
energia propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Assim, entendo caber razão à Recorrente neste ponto.
7. Das glosas sobre as aquisições de energia

7.1 Ar de instrumento
7.2 Ar de serviço

O Ar de Instrumento, aplicado como força motriz, seria utilizado
essencialmente para acionamento de todos os instrumentos de atuação pneumática nos diversos
estabelecimentos industriais da Recorrente. Já o ar de serviço adquirido seria necessariamente
empregado de duas maneiras nos seus estabelecimentos industriais: (i) para arear os vasos de
pressão onde ocorre a reação química das matérias-primas que são transformadas no produto
final industrializado; e, (ii) corno força motriz para os equipamentos que operam na planta
industrial.
Nesse contexto, entendo que os produtos “AR DE INSTRUMENTO e AR DE
SERVIÇO” atendem aos critérios de essencialidade e relevância, e voto por dar provimento ao
pedido da Recorrente.

9. Glosa das despesas com frete
9.1
Dos fretes nas transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da Recorrente
9.2 Fretes nas vendas
Afirma a Recorrente que as mercadorias transferidas para os centros
distribuidores ou remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua posterior
comercialização, seja no mercado interno, seja para o exterior. Ou seja, tais transferências ou
remessas para armazenagem precederiam futuras remessas para clientes adquirentes, se
integrando à própria operação de venda, não se configurando assim em operações isoladas, mas
sim etapas do percurso que os produtos percorrerão até seus destinatários finais. Seriam, assim,
despesas essenciais para que se operacionalize e se aperfeiçoe a venda das mercadorias
produzidas.

Fl. 3756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-011.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900008/2012-19

Com base no acima exposto, entendo ser necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente. A
mesma solução serve a glosa dos fretes para vendas para empresas ligadas à Recorrente.
Conforme demonstrado nas impugnações e documentos trazidos com as mesmas, tratam-se de
empresas que, embora mantenham vínculo societário, são independentes juridicamente. Os
documentos (notas fiscais e conhecimento de transporte) demonstram a realização de operações
de venda e não transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica. Desta feita, tratando-se de frete de venda a terceiros, entendo que a glosa deve ser
revertida e garantido à Recorrente o direito ao crédito.

10. Dos créditos de PIS/Cofins vinculados à importação
Segundo o entendimento da Recorrente restou demonstrado no processo que a
não admissão da compensação de créditos decorrentes do pagamento de PIS-importação
vinculados à receitas de exportação incluídos na Declaração de Compensação, trazidos no
despacho decisório e mantidos no acórdão recorrido, não sendo dada qualquer destinação a
referidos valores, restou demonstrada equivocada.
Compulsando os autos verifica-se que aos referidos valores não foi dada
qualquer destinação, permanecendo sem utilização. Destarte, considerando que a diligência
corroborou as alegações da Recorrente, no sentido de remanescerem os montantes indicados sem
qualquer destinação nos períodos informados, entendo necessária a determinação de utilização
desses para dedução de tais créditos com débitos da Recorrente.

Portanto neste item, entendo que assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 3757
DF CARF MF
Documento nato-digital